Tribunal: STF
Processo: HC 211854
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Ben-Hur Pessoa Santos impetrou habeas corpus em favor de O. H. D, com pedido de medida liminar, contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (eDoc. n. 9, fls. 38/40).



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, que “seja suspensa a decisão que decretou a internação provisória do paciente, tendo em vista que este está na iminência de ser internado.”



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 158.755-AgR, ministro Dias Toffoli; HC 162.214-AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 176.297-AgR, ministro Edson Fachin; HC 181.999, ministro Alexandre de Moraes; HC 184.614-AgR, ministro Gilmar Mendes; RHC 114.737, ministra Cármen Lúcia. 



    Ainda que superado referido óbice, melhor sorte não assiste a parte impetrante.



    É que, para a decretação da internação provisória antes da sentença, é necessário que o decreto de internação apresente fundamentação idônea, indicando elementos que justifiquem a internação no caso concreto, baseando-se em indícios suficientes de autoria e materialidade, e quando demonstrada a necessidade imperiosa da medida, conforme se deduz dos artigos 108, parágrafo único, e 122, inciso I, do Estatuto da Criança e do Adolescente, que passo a citar (grifei):



    Art. 108. A internação, antes da sentença, pode ser determinada pelo prazo máximo de quarenta e cinco dias.



    Parágrafo único. A decisão deverá ser fundamentada e basear-se em indícios suficientes de autoria e materialidade, demonstrada a necessidade imperiosa da medida.



    Art. 122. A medida de internação só poderá ser aplicada quando:



    I - tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa;



    Nesse sentido, colhe-se, dos autos, que o magistrado na origem julgou procedente a representação por internação provisória do adolescente, feita pela autoridade policial, conforme destaco os seguintes trechos (com meus grifos): 



    Vale reafirmar que a prova de materialidade e dos indícios da autoria encontram-se consubstanciados na confissão do representado em sede policial, corroborada pelo depoimento de testemunhas/informantes.



    Sendo assim, diante dos elementos trazidos pela Autoridade Policial, aliado à presença dos requisitos dos artigos 108 e 122, inc. I, ambos do ECA, por ter sido o ato infracional supostamente cometido pelo representado realizado mediante grave ameaça ou violência a pessoa, afigura-se a internação provisória medida impositiva, não só para preservar o interesse público, mas, principalmente, para se evitar a proteção deficiente estatal e afastar o risco de reiteração de atos infracionais violentos.



    De outra parte, os fatos cometidos, em razão de suas características, ou seja, coautoria com imputáveis, vítima fatal que foi agredida e morta por meio do uso de objeto perfuro-cortante, causando comoção e intimidação na sociedade local, denotam a excessiva gravidade da conduta. Logo, patente está que, não somente a segurança pública está em jogo, mas, também, a integridade pessoal, moral e física do menor, que toda a evidência necessita de ajuda especializada para se reintegrar na sociedade e, principalmente, se reestruturar.



    Portanto, diante de tal quadro de fatos, não há outra medida senão a internação provisória do adolescente, como forma derradeira de se buscar sua reeducação, em especial porque o ato infracional, em tese, cometido por ele, é gravíssimo.



    […] 



    Posto isso, com fundamento nos artigos 108 e 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente, DECRETO a INTERNAÇÃO PROVISÓRIA do adolescente O. H. D. pelo prazo de 45 (quarenta e cinco) dias.



    Desse modo, bem pautada a excepcionalidade da medida, uma vez que sua decretação apresentou fundamentação idônea, com base nas circunstâncias do caso concreto (ato infracional análogo ao crime de homicídio qualificado).



    No ponto, destaco que este Supremo Tribunal Federal decidiu que (com meus grifos): “a internação provisória, antes do trânsito em julgado da sentença, assim como a prisão preventiva, tem natureza cautelar, e não satisfativa, uma vez que visa resguardar os meios ou os fins do processo, a exigir, nos termos do art. 108, parágrafo único, do Estatuto da Criança e do Adolescente, a demonstração da imperiosa necessidade da medida, com base em elementos fáticos concretos” (HC 122.072, ministro Dias Toffoli, DJe de 29 de setembro de 2014).



    Ainda, manifestou-se favorável a internação do paciente o Ministério Público Federal, em parecer apresentado perante o Superior Tribunal de Justiça, do qual destaco a seguinte passagem (com meus grifos):



    […] observa-se que o Tribunal a quo apresenta fundamentação concreta e idônea para a decretação da medida de internação provisória, de acordo com o postulado no art. 108, parágrafo único, do Estatuto da Criança e do Adolescente.



    Sendo assim, com a decretação da internação provisória do adolescente, não se está apenas prevenindo o cometimento de novos atos infracionais, mas sobretudo, está se viabilizando a educação e proteção do paciente, afastando-o do meio criminoso e recebendo-o em local que oferece tratamento multidisciplinar voltado à ressocialização do adolescente.



    Com relação a revisão da medida de internação provisória, sem razão a defesa. Isto porque, o recorrente encontra-se foragido, ainda em aberto o mandado de prisão (e-STJ, fl.111). Assim sendo, não há que se falar em ofensa ao art. 316 do CPP.



    Ante o exposto opina o Ministério Público Federal pelo desprovimento do recurso em habeas corpus.



    Desse modo, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade na decretação da internação provisória do paciente.



    3. Em face do exposto, , não conheço deste habeas corpus. 



    4. Intime-se. Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça destes autos.



Brasília, 2 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator